Tribunal: TJSP
Processo: 2024487-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Agravo anterior no qual foi decidido que é dos arrematantes a responsabilidade pelas despesas em aberto. Juntada de petição noticiando transação entre o condomínio e os arrematantes. Juízo a quo determina a retificação quanto à previsão de sub-rogação. Ausência de previsão em lei que autorize aproveitamento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Agravo anterior no qual foi decidido que é dos arrematantes a responsabilidade pelas despesas em aberto. Juntada de petição noticiando transação entre o condomínio e os arrematantes. Juízo a quo determina a retificação quanto à previsão de sub-rogação. Ausência de previsão em lei que autorize aproveitamento da mesma relação jurídica. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024487-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes RODRIGO
BERTI DEL CIELO e CARLA NABELLO GARCIA DEL CIELO, Interessados
RUBENS FREIRE ANGERAMI e NATHALIA DE LIMA FREIRE, são agravados
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CERRO AZUL e ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO
FREIRE LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024487-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2024487-05.2020.8.26.0000.
Agravantes: Rodrigo Berti Del Cielo; Carla Nabelo Garcia del
Cielo.
Agravados: Condomínio Edifício Cerro Azul; Espólio de Maria do
Carmo Freira Leie.
Ação: Cobrança (no 0022491-57.2006.8.26.0562)).
Comarca: Santos 9a Vara Cível.
Juiz prolator: Carlos Ortiz Gomes.
Voto n° 28.628
Agravo de instrumento. Cobrança de despesas
condominiais. Cumprimento de sentença. Agravo
anterior no qual foi decidido que é dos arrematantes
a
responsabilidade
pelas
despesas
em
aberto.
Juntada de petição noticiando transação entre o
condomínio
e
os
arrematantes.
Juízo
a
quo
determina a retificação quanto à previsão de sub-
rogação. Ausência de previsão em lei que autorize
aproveitamento da mesma relação jurídica. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 12/13, que, nos autos
de cobrança de despesas condominiais em fase de
cumprimento de sentença, determinou a retificação do
acordo celebrado entre os arrematantes do bem e o
condomínio quanto à sub-rogação pelo pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024487-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformados,
recorrem
os
arrematantes alegando, em síntese, que o artigo 346, III,
do Código de Civil prevê a sub-rogação de pleno direito e
que o débito é do espólio. Sustentam, ainda, que é cabível
na hipótese o artigo 347, I, do mesmo diploma legal.
Requerem a reforma da decisão a fim de que o acordo
seja homologado.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo, não se opondo o condomínio-
agravado em contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme restou decidido por esta C.
Câmara, no bojo do Agravo de Instrumento no
2228529-84.2018.8.26.0000, recai sobre os arrematantes
do bem a responsabilidade pelo adimplemento dos débitos
de natureza condominial restantes.
Os
arrematantes
e
o
condomínio-
exequente juntaram, então, petição nos autos originais
noticiando acordo (fls. 626/628), da qual constou:
“XI) Com o pagamento do presente
acordo, ficam neste ato Rodrigo Berti Del Cielo e Carla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024487-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nabelo Garcia del Cielo sub-rogados no direito creditório à
que se funda este acordo (art. 347, I, do CC), podendo
nesta mesma ação perseguir os créditos em face dos
anteriores proprietários do imóvel ou seus herdeiros (art.
349, CC).”
Ocorre que o douto magistrado de
primeiro grau determinou a retificação do acordo em
relação à previsão de sub-rogação, sob fundamento de
que o direito de regresso deve ser exercido por meio de
ação autônoma, não se mostrando possível a condução
dos arrematantes para o polo ativo da execução, visto que
a sub-rogação não se reveste de liquidez e certeza,
decisão contra a qual interposto o presente recurso.
Com efeito, a satisfação de eventual
direito de regresso dos arrematantes em face do antigo
proprietário ou de seus herdeiros deve ser exercida por
meio de ação própria, ante a ausência de previsão em lei
expressa que autorize o aproveitamento da mesma relação
jurídica para prosseguir a execução, baseada em título
executivo judicial formado entre as partes.
Em caso análogo, já decidiu esta C.
Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024487-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CONDOMÍNIO AÇÃO DE COBRANÇA ARREMATAÇÃO
DA UNIDADE GERADORA DO DÉBITO ARREMATANTE
QUE SE TORNOU PROPRIETÁRIO DE 50% DO IMÓVEL E
ARCOU, NA TOTALIDADE, COM O PAGAMENTO DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS

PRETENSÃO
DE
REGRESSO CONTRA COPROPRIETÁRIO QUE DEVE
SER
EXERCIDA
EM
AÇÃO
PRÓPRIA

DECISÃO
MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.” (Agravo de
Instrumento no 2089820-69.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Jayme Queiroz Lopes, julgado em 13.07.2018)
Destarte, é de rigor a manutenção da
r. decisão recorrida, cabendo aos interessados retificar os
termos do acordo apresentado, como bem decidido pelo
ilustre magistrado de origem.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator